Tribunal: TJDFT
Processo: 0021634-83.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021634-83.2000.8.07.0001 RECORRENTE: S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA RECORRIDO: GRAND LAKE VIAGENS LTDA - ME, RONALDO DO MONTE ROSA, CONSUELO DO MONTE ROSA, NORMA SANTINONI VERA, RICARDO DO MONTE ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROVA PERICIAL. LAUDO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DÉFICIT DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão sobre o fato apurado pelo perito é do juiz, todavia é necessário que o perito forneça informações e dados suficientes e seguros para que o juiz possa formar a sua convicção, seja a favor, seja contrariamente ao laudo pericial. 2. Na hipótese, as impugnações tecidas pelos recorrentes com relação ao procedimento de elaboração da perícia são infundadas, pois pela leitura atenta do laudo, bem como dos esclarecimentos prestados, tem-se que o perito forneceu informações e dados suficientes e seguros. Aludida prova foi elaborada de acordo com o que foi determinado, sendo oportunizado às partes as devidas impugnações. 3. Analisando a contestação e a reconvenção de forma global, é possível constatar que não se trata de impugnação genérica. A parte ré trouxe aos autos argumentos relacionadas à pretensão autoral, impugnando especificamente os fatos mencionados na inicial e instruída por documentos através dos quais visava comprovar suas teses. 4. Não há julgamento ultrapetita, se a condenação determinada pela sentença está contida no pedido formulado na petição inicial (Acórdão 1326873). 5. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 141, 480, 489, 1.013 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os diversos vícios de omissão apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371, indicando equívoco na distribuição dos ônus probatórios; c) artigos 341 e 389, sustentando a existência de confissão extrajudicial, preclusão consumativa e contestação genérica que teriam sido ignoradas pela turma julgadora. Em sede de contrarrazões GRAND LAKE VIAGENS LTDA - ME pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 141, 371, 480 e 1.013, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp 1915440/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à aventada ofensa aos artigos 341 e 389, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a Grand Lake Turismo Ltda, de forma individual, apresentou reconvenção (ID 27608311 - Pág. 1-26). Analisando as duas peças, é possível constatar que não se trata de impugnação genérica. A parte ré trouxe aos autos argumentos relacionadas à pretensão autoral, impugnando especificamente os fatos mencionados na inicial e instruída por documentos através dos quais visava comprovar suas teses no sentido de que teria direito à indenização por danos materiais alegadamente sofridos em vista do descumprimento contratual; indenização por danos morais porque teve seu nome incluído em cadastros de inadimplência; e repetição do indébito do valor cobrado indevidamente na ação de cobrança (ID 27608311 - Pág. 26). Assim, analisando as duas petições (contestação e reconvenção) de forma global, não se opera a presunção de veracidade das alegações iniciais.” (ID 29384306 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009